Tribunal: TJDFT
Processo: 0718868-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718868-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO, SIQUEIRA DE QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS SS AGRAVADO: HABLAR COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA - EPP, LIG COMERCIO DE APARELHOS CELULAR LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO e SIQUEIRA DE QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S.S. contra a r. decisão (ID 154017407, autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais no 0725077-29.2022.8.07.0001 ajuizada em face dos agravantes por HABLAR COMÉRCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA e LIG COMÉRCIO DE APARELHOS CELULARES EIRELI EPP, ora agravados, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça feito pelos agravantes, bem como decretou a revelia da SIQUEIRA DE QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS SS, ao passo que também indeferiu o processamento da reconvenção apresentada pelos agravantes. Em suas razões recursais (ID 46771721) os agravantes alegam que comprovaram fazer jus ao benefício da assistência gratuita, porquanto, no momento da contestação, juntaram aos autos “declaração à assistência judiciária, cópia da sua Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho e Declarações do Imposto de Renda dos dois últimos exercícios de 2020 e 2021, que comprovaram que está desempregado da docência que exercia ao Uniceub e vem passando por dificuldade financeiras, razão pela qual não reúne condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio e de sua entidade familiar.” Afirmam, também, que em relação “à declaração do imposto de renda, por força do art. 2o da Instrução Normativa RFB no 2077, de 04 de abril de 20221, o réu-agravante elucida a esse juízo ‘ad quem’ que não recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma fosse superior a R$28.559,70, e, com fulcro a não obrigatoriedade, não apresentou a Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício de 2022.” Nesse sentido, pontuam que o plano de saúde e escola de seu filho de 03 anos de idade têm sido custeados por seus avós, porquanto não tem condições financeiras de arcar com a referida despesa. Já em relação à sociedade simples de advocacia agravante, relatam que a sala onde era estabelecida foi entregue e foi juntado, aos autos de origem, balanço relativo ao exercício 2022, subscrito pelo contador, Sr. Jean da Costa Freire – CRC/GO 014050/O-S-DF, o qual documenta prejuízos acumulado de -R$19.501,73, tendo encerrado o exercício com saldo passivo de R$ 498,27. Nesse cenário, alertam que, dentro do prazo concedido pelo d. juízo a quo no “despacho de ID 150957346 protocolaram a petição ID 153952865, através da qual informaram e comprovaram ao juízo ‘a quo’, que seu contador, o subscritor do balanço que segue anexado, encontrava-se de viagem, os poderia fornecer o referido documento contábil 5 (cinco) dias após, razão pela qual pleitearam a prorrogação do prazo a 10 (dez) dias, para que pudessem atender ‘in totum’ o comando juízo, vindo então a ser proferida a decisão de indeferimento.” Já em relação ao decreto de revelia da pessoa jurídica agravante, sustentam que a r. decisão merece ser reformada, uma vez que o instrumento de mandado juntado ao ID 150675249 está escorreito, visto que a outorgante dos poderes é a sociedade simples, citada no balanço, Siqueira de Queiroz Advogado Associados S.S. – CNPJ 23.480.910/0001-14, razão pela qual não se mostrou razoável a decretação de revelia pelo magistrado singular. Assim, pontuam que cabe ao juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil[1] ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinar que a parte emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Afirmam que, consoante dispõe o art. 104, §1o, do CPC[2], o prazo de 15 (quinze) dias para exibir procuração é prorrogável por igual período por despacho do juiz, de forma que o referido prazo é dilatório. Por fim, em relação à reconvenção, os recorrentes sustentam que “é possível pelos agravantes a propositura de ação de conhecimento, via reconvenção à ação de conhecimento, sendo detentores de título executivo, para perseguir seus créditos, ainda que também pudesse fazer pela via do processo de execução.” Buscam, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo da r. decisão agravada para “deferir a assistência judiciária, afastar o decreto de revelia, ou, alternativamente, a prorrogação do prazo de 15 dias, para apresentação de nova procuração da sociedade simples agravante, e determinar o processamento da reconvenção.”, o que pretendem ver confirmado no mérito. Sem preparo porquanto buscam as benesses da gratuidade de justiça por meio do presente recurso. É o relatório. Decido. Inicialmente, deve-se ressaltar que a decisão que decreta a revelia do réu, bem como a decisão que indefere o processamento de reconvenção, não encontra previsão dentre as hipóteses descritas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil[3]. Ademais, a taxatividade mitigada do referido rol, consoante dispôs o c. Superior Tribunal de Justiça (tema 988[4]), deve se dar em caráter excepcional e desde que seja comprovada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão quando da interposição de eventual recurso de apelação, o que não foi demonstrado nos autos. Logo, a decisão que decretou a revelia e que indeferiu o processamento da reconvenção é imediatamente irrecorrível, razão pela qual não se sujeita à preclusão, podendo ser impugnada em recurso de apelação, conforme preceitua o art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil[5]. Acerca do tema, confiram-se julgados desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. DECRETAÇÃO DE REVELIA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MITIGAÇÃO DO ART. 1.015, DO CPC. INVIABILIDADE. MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO. 1. Não prospera o agravo interno que, a despeito de reiterar as razões já expostas anteriormente, não traz aos autos qualquer elemento capaz de subsidiar suas alegações. 2. As decisões interlocutórias de decretação de revelia não versam sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, de modo que não são recorríveis pela via do agravo de instrumento, mas como preliminar de razões ou contrarrazões de em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ademais, ausente urgência a justificar o afastamento da revelia, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol supracitado. 3. Se o agravo interno está sendo declarado improcedente em votação unânime, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1682956, 07327801420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO QUE INDEFERE LIMINARMENTE RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 354, PARAGRAFO ÚNICO E § 5o DO ARTIGO 356 DO CPC. INAPLICABILIDADE. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. SJT RESP 1.696.396/MT. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão do juízo de origem combatida, que indeferiu liminarmente a reconversão apresentada pela agravante, não integra o rol de hipóteses autorizadoras da interposição de agravo de instrumento, conforme elenco posto no artigo 1.015 do CPC. 2. Para a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC, é imprescindível a demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT, não sendo suficiente mera alegação genérica de dano. 3. A interposição do agravo de instrumento com fundamento no inciso II do art. 1.015 do CPC/15 pressupõe a existência de julgamento antecipado parcial do mérito, previsto no art. 356 do mesmo diploma, o que não ocorreu na espécie, já que o indeferimento liminar da reconvenção acarreta julgamento sem resolução do mérito. Tampouco se aplica a regra disposta no parágrafo único do art. 354 do CPC, pois a extinção da reconvenção sem resolução do mérito não caracteriza resolução parcial do processo, mas integral da lide reconvencional, só que sem apreciação do pedido deduzido pelo réu-reconvinte. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1431253, 07381259220218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Desse modo, o presente recurso deve ser conhecido apenas em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[6], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[7] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[8]). A controvérsia recursal cinge-se em verificar se as partes preenchem os requisitos para que lhes sejam conferidos os benefícios da justiça gratuita. A decisão recorrida, quanto à gratuidade, foi proferida nos seguintes termos: (...) Instados, por este Juízo, com o fito de demonstrar a alegada hipossuficiência, por elementos documentais e idôneos, nos termos da decisão de ID 150957346, os requeridos se abstiveram de cumprir o comando, deixando, portanto, de juntar qualquer elemento que pudesse fornecer ao Juízo a possibilidade de decidir sobre o enquadramento (ou não) de sua situação específica ao comando legal e constitucional que prevê os requisitos para a benesse de litigar sem riscos. Com isso, detidamente examinado o pálido arcabouço informativo colacionado aos autos, não se verifica, na espécie, indicativo suficiente para a excepcional concessão do benefício reclamado, não sendo suficiente, para tanto, a mera declaração prestada em Juízo. Repriso que, a despeito de haver sido oportunizada a instrução do pedido de justiça gratuita, a parte ré optou por não demonstrar a alegada indisponibilidade de recursos, tendo deixado de juntar os subsídios indicados no comando de emenda, com o fito de comprovar que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça do Distrito Federal pudesse prejudicar a sua subsistência. Pontuo, por relevante, que o prazo assinalado pelo despacho de ID 150957346 se afiguraria razoável e suficiente para o cumprimento do comando jurisdicional, não se justificando, à luz dos argumentos apresentados em ID 153952865, a dilação postulada. A pretensão de litigar sem riscos, mediante simples afirmação da parte que dela pretende se beneficiar, não comporta deferimento, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia. Destarte, a fim de não conferir à parte ré tratamento idêntico àquele conferido aos diversos litigantes do Distrito Federal que, de fato, demonstram em juízo a sua hipossuficiência, na forma legalmente exigida e em acatamento às determinações judiciais, a gratuidade de justiça, ora simplesmente alegada, deve ser INDEFERIDA. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe, assim, ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo, ou não, o benefício diante da situação concreta dos autos, visto que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC[9]. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO. 1. Para a obtenção da gratuidade de justiça o requerente deve comprovar sua hipossuficiência, consoante preceito constitucional. (...) 3. Recurso provido. Sentença afastada. (Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa e não vincula o Juízo, que pode indeferir o pedido de gratuidade nos termos no § 2o do art. 99 do CPC[10], quando presentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. Amparando a tese, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Nesse contexto, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência e nos documentos juntados, que, na espécie, corroboram o declarado pela agravante. Aliás, há entendimento da possibilidade, na aferição da hipossuficiência econômica, de se tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução n. 140/2015[11], considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1346517, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, Data do Julgamento 09/06/2021, Publicado no DJE: 21/06/2021) (Grifou-se). Da análise dos autos de origem, consoante documentos colacionados pelo agravante, tais como cópia da sua Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, termo de rescisão do contrato de trabalho e declarações do imposto de renda dos dois últimos exercícios de 2020 e 2021, comprovam que o recorrente se encontra desempregado (Ids 150675255, 150675256, 150675257, 150675258, feito de referência). Ademais, nota-se, consoante extrato bancário do mês de maio do ano de 2023, que a parte recorrente possuía saldo de R$ 2.835,70 (ID 46771722). Cumpre ainda ressaltar que o agravante arca com despesas de plano de saúde, a qual perfaz a quantia mensal de R$ 2.604,06. Ressalta-se, também, que a parte tem de arcar com mensalidade escolar do seu filho que gira em torno de R$ 1.259,60. Destaca-se que, por insuficiência de recursos do agravante, os gastos com o colégio da criança têm sido arcados pelos avós. Desse modo, revela-se a probabilidade do direito invocado pelo recorrente, uma vez que está desempregado, motivo pelo qual sua situação econômica indica possuir renda mensal inferior ao teto de 5 (cinco) salários-mínimos fixado pela Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Por fim, quanto à gratuidade de justiça requerida pela pessoa jurídica agravante, razão também lhe assiste. Sabe-se que a pessoa jurídica deve comprovar, cabalmente, que não possui recursos para arcar com as despesas relativas ao exercício da jurisdição. Compulsando-se aos autos é possível observar que a pessoa jurídica recorrente comprovou sua impossibilidade de suportar os custos da demanda judicial. Isso porque, verifica-se que há balanço patrimonial juntado aos autos em que o total do passivo da empresa perfaz a quantia de R$ 498,27 (quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos), de modo que também tem prejuízos acumulados que giram em torno de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) (ID 46771731). Logo, comprovados os requisitos legais para a concessão da benesse a pessoa jurídica agravante, porquanto demonstrada hipossuficiência de receita e de patrimônio, motivo pelo qual não pode arcar com ônus decorrentes da demanda judicial em curso. Como se sabe, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Na hipótese vertente, em análise prefacial, verifica-se a existência de perigo de dano, pois as partes demonstram não poder arcar com o custo de uma demanda judicial e com os consectários de eventual condenação. Diante do exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, DEFIRO parcialmente o efeito suspensivo da decisão objeto deste agravo de instrumento apenas quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, devendo o processo seguir seu curso regular, até final julgamento de mérito. Quanto aos demais pedidos, quais sejam o afastamento da revelia e o processamento da reconvenção, nego seguimento ao recurso, visto que a decisão, nos referidos pontos, não comporta agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. § 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3o A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. [2] Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. § 1o Nas hipóteses previstas no caput , o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. [3] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. [4] O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. [5] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [6] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [7] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [8] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [9] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [10] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [11] Art. 1o. (...) § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos;